Tribunal: TCU
Processo: 019.296/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Ministério da Educação encaminha processo de TCE da Prefeitura Municipal de São Vicente/SP, ref. processo 23034.030210/2016-14, acerca de irregularidades na execução dos recursos do PNAE, repassados pelo FNDE à PM DE SÃO VICENTE/SP, no exercício de 2009

Inteiro teor:
Acórdão 4740/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Município de São Vicente/SP, ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputado por meio do Acórdão 3884/2019-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 18/6/2019, Ata no 20/2019, e fazer as determinações a seguir indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.296/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de São Vicente - SP (46.177.523/0001-09); Tércio Augusto Garcia Júnior (XXX.555.288-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Vicente - SP. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria Especializada em Orçamento, Finanças, Contabilidade e Serviços Administrativos Transversais (SecFinanças/Segedam), que providencie a retificação das guias de recolhimento informadas à peça 148, da Unidade Gestora 030001 (Tribunal de Contas da União), para a Unidade Gestora 153173 (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação); 1.7.2. reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor do Município de São Vicente/SP (CNPJ 46.177.523/0001-09), em razão do recolhimento a maior do débito a ele imputado por este Tribunal, por meio do Acórdão 3884/2019-TCU-Segunda Câmara , com redação alterada pelo Acórdão 2157/2021-TCU-Plenário , no valor de R$ 65.242,79 (data de referência 5/6/2023 - data do último pagamento), orientando o município a requerer a devolução dos respectivos valores junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.